Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-77.2017.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001709-77.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DORIVAL VILLERA - CPF: 284.678.171-00 (VÍTIMA), MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 087.723.771-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – COM ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DEFENSIVO –DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES – IMPERTINÊNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DADA AO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – VETORIAL QUE ULTRAPASSA O ESPERADO PARA O TIPO – PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO QUE SE MOSTROU ELEVADO – RECRUDESCIMENTO MANTIDO – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) SOPESADA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO DE 2/3 PARA 1/6 – IMPERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a relação de confiança entre o agente e a vítima, bem como a utilização deste sentimento para facilitar a consumação do delito, não há falar na desclassificação da conduta para furto simples, devendo ser mantida a qualificadora descrita no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente da continuidade delitiva deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Se forem quinze os crimes praticados em continuidade, mostra-se adequada a majoração da reprimenda em 2/3.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Willian da Silva Queiroz
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 1709-77.2017.811.0039 (código 78864), que julgou procedente a denúncia para condená-lo ao cumprimento de 3 anos e 4 meses de reclusão, por violação ao disposto no artigo 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança) do Código Penal, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, cuja unidade ficou estipulada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 93982984, pp. 1-3).

Inconformado com os termos da decisão, o apelante interpôs o presente recurso, no qual requereu a desclassificação do delito de furto qualificado para o delito de furto simples, ao argumento de que é inaplicável a qualificadora de furto com abuso de confiança, uma vez que as partes não mantinham relação de confiança. Pugnou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão espontânea, readequando a pena, abaixo do seu mínimo legal e a fixação da fração no mínimo legal atinente ao concurso formal (Id. 93982994 a 93982997).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 93983000 a 93983001).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Apelação Criminal
- Furto qualificado [art. 155, § 4º, inc. II, c/c art. 71,
caput,
por 15 (quinze) vezes, ambos do Código Penal] – sentença condenatória - irresignação defensiva -
1.
Pleiteada exclusão da qualificadora do abuso de confiança - impossibilidade - vínculo de confiança anterior à prática do delito evidenciado - apelante que era amigo e vizinho da vítima, tendo livre acesso à residência desta -
2
. Almejada redução da censura basilar - inviabilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada -
3.
Pedido de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, de modo reduzir a pena aquém do mínimo - inadmissibilidade - pena basilar reduzida ao menor patamar estabelecido para o delito, em decorrência da atenuante da menoridade relativa - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da súmula 231 do STJ -
4
. Reclamada diminuição ao menor percentual previsto para a continuidade delitiva - improcedência - número de infrações que permite o
quantum
aplicado pela magistrada - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No período de agosto a dezembro de 2016, na agência do Banco Bradesco, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ, vulgo MARQUINHOS, imbuído de animus furandi, subtraiu para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante fraude, por 15 (quinze) vezes, mediante reiterados saques, a quantia total de R$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais), pertencentes à vítima Dorival Vallera (falecida).

Ressai dos autos que, após o falecimento da vítima Dorival Vallera, ocorrido em 25 de agosto de 2016, o denunciado MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ, vulgo MARQUINHOS, seu vizinho, adentrou a residência do ofendido e dali subtraiu os seguintes documentos: 01 (um) cartão magnético de pagamento de benefício n. 4096.9145.5855.2765, Banco Bradesco, 01 (um) cartão municipal de saúde, 01 (um) carteira do sistema único de saúde (SUS), 01 (uma) carteira de identidade.

Na sequência, o denunciado MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ, vulgo MARQUINHOS, mediante fraude, aproveitando-se que estava com o cartão de saque do benefício do INSS da vítima, realizou 15 (quinze) saques no período de 31 de agosto a 29 de dezembro de 2016, totalizando a quantia em dinheiro mencionada acima, conforme extrato de fls. 10/10-v”
(Id. 93905480 a 93981033).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 155, § 4º, inciso II (furto praticado com abuso de confiança), do Código Penal, à sanção corporal de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado com a sentença proferida, o acusado interpôs o presente recurso, no qual requereu a desclassificação do delito de furto qualificado para o delito de furto simples, ao argumento de que é inaplicável a qualificadora de furto com abuso de confiança, uma vez que as partes não mantinham relação de confiança.

A materialidade e a autoria delitiva ficaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que não foram impugnadas em sede de recurso.

Do pleito desclassificatório

No que se refere à pretendida desclassificação do delito de furto qualificado para o delito de furto simples,
a razão não assiste ao apelante.

Por meio das provas jungidas ao presente feito, constato que o próprio acusado confessou em juízo que era amigo da vítima, inclusive era tido como um filho e que pegou o cartão na residência do falecido, após a sua morte, e começou a pagar as suas contas pessoais, uma vez que estava precisando de dinheiro.

Por pertinência e relevância, transcrevo o depoimento do acusado em sede judicial. Veja-se:

“Juíza: Estes fatos que pesam na denúncia contra o senhor são verdadeiros?
MARCOS WILLIAN: Assim,
eu era muito amigo da vítima, eu era como um filho pra ele, vivíamos juntos sabe, ele era meu vizinho
, e não tem como eu provar para vocês, antes dele morrer ele me passou este cartão para mim pagar umas contas. Nisso, eu peguei, paguei e fui trabalhar e quando eu cheguei, minha mãe chegou, ELA DISSE QUE ELE TINHA MORRIDO, SENDO QUE EU NÃO SABIA DE NADA. ENTÃO, EU PEGUEI O CARTÃO, EU ESTAVA PRECISANDO MUITO DAS COISAS E CONTINUE A PEGAR DINHEIRO DELE PARA PAGAR MINHAS COISAS, MINHAS ROUPAS, EU NÃO TINHA NADA. ENTÃO EU COMPREI UMA CAIXA DE SOM, ATÉ QUE A CIVIL FOI LÁ E PEGOU A CAIXA DE SOM
”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 97520456, p. 3).

Portanto,
não vejo como afastar a qualificadora
(furto praticado com abuso de confiança), pois está clarividente que o apelante tinha total confiança da vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DECOTE DA QUALIFICADORA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO VÍNCULO DE AMIZADE [20 ANOS] ENTRE A VÍTIMA E A RÉ – APELANTE QUE APROVEITOU DA CONFIANÇA PARA SUBTRAIR O CARTÃO BANCÁRIO E SACAR A APOSENTADORIA DA OFENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança), não há o que se falar em desclassificação para furto simples”
(TJMT, N.U 0001707-10.2017.8.11.0039, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.8.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO VÍNCULO DE AMIZADE ESPECIAL ENTRA A VÍTIMA E O RÉU – APELANTE QUE APROVEITOU DA CONFIANÇA DE LONGOS ANOS DA OFENDIDA PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA E FURTAR OS OBJETOS – RECURSO DESPROVIDO. A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança), não há o que se falar em desclassificação para furto simples”
(TJMT, N.U 0000252-62.2020.8.11.0020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2021).

Por outro lado, no tocante às
consequências do delito
, entendo que agiu corretamente a magistrada sentenciante, já que houve um prejuízo de R$ 3.830,00 (três mil oitocentos e trinta reais) quantia retirada do benefício do INSS da vítima, de modo que além do prejuízo que os familiares sofreram com a morte do ofendido, ainda tiveram de experimentar o prejuízo financeiro, por conta dos seguidos saques efetuados pelo apelante, assim a vetorial se projetou além do dano implícito ao próprio tipo penal.

Noutro giro, a defesa do apelante pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Tal pleito não merece florescer.

Em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.”
(Manual de Direito Penal: parte geral - parte especial - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - 2006, p.p. 436/437)

Tal entendimento já se encontra exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – REGISTRO DE ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado à espécie.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 127157/2012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.11.2013).

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO AGENTE FINANCIAR OU CUSTEAR A PRÁTICA DO CRIME – (...) 2. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inviável a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal previsto em lei, em face de circunstâncias atenuantes, diante dos termos do verbete sumular de número 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respeitado o princípio da legalidade e o da individualização da pena. (...)”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 40916/2013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.11.2013)

Desta feita, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Desse modo, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pelos Tribunais pátrios.

Por fim, quanto à pretensão em ver fixada a fração de 1/6 pertinente à continuidade delitiva, entendo que tal pleito não merece guarida, pois ficou demonstrado nos autos que o delito patrimonial ocorreu 15 vezes.

O artigo 71 do Código Penal estabelece que o crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crime da mesma espécie e, pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser, os subsequentes, havidos como continuação do primeiro.

As provas coligidas revelam o reconhecimento da continuidade delitiva porque o apelante, aproveitando que estava com o cartão de saque do benefício do INSS da vítima, realizou
15 saques
no período de 31 de agosto a 29 de dezembro de 2016, resultando na quantia de R$ 3.830,00 (três mil oitocentos e trinta reais).

Assim, os elementos dos autos demonstram a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que houve o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71, CP), mostrando-se escorreita a majoração da pena.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, “aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e
2/3, para 7 ou mais infrações”.

(HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23.2.2016) – destaquei.

No caso, ficou suficientemente atestada a continuidade delitiva e a reiteração das infrações contra a vítima, que sofreu a violência sexual durante quatro anos. Assim, tratando-se de incontáveis crimes, o quantum de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, pela configuração do crime continuado, deve ser no patamar máximo legal de 2/3, estando o acórdão recorrido, portanto, alinhado à jurisprudência desta Corte. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido”
(
HC
n. 412.651/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2017) – destaquei.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022